Tribunal: TJSP
Processo: 2245036-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Dívidas condominiais. Penhora que recai sobre imóvel em que estaria sediado estabelecimento comercial. Pedido para que a penhora recaia sobre os imóveis que geraram os débitos. Impossibilidade. Agravado que busca o crédito desde 2004 sem êxito. Verificado que o valor dos imóveis não é suficiente para a quitação do débito, e, não tendo ocorrido a aceitação

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança. Dívidas condominiais. Penhora que recai sobre imóvel em que estaria sediado estabelecimento comercial. Pedido para que a penhora recaia sobre os imóveis que geraram os débitos. Impossibilidade. Agravado que busca o crédito desde 2004 sem êxito. Verificado que o valor dos imóveis não é suficiente para a quitação do débito, e, não tendo ocorrido a aceitação da substituição da penhora pelo Agravado, de rigor a manutenção da decisão originária. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.